Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709891-59.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MOISÉIS ALESSANDRO CHAVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. DUPLA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. 1. Mantém-se a condenação do réu, se das provas colhidas extrai-se a subtração do aparelho celular de uma das vítimas e o emprego de grave ameaça exercida com uma faca. 2. Inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 345 do CP (exercício arbitrário das próprias razões), se a suposta dívida que o réu pretendia saldar era referente ao comércio de substâncias entorpecentes. 3. A condenação anterior decorrente de crime praticado posteriormente ao crime dos autos não pode ser utlizada para fins de reincidência. 4. A despeito da exclusão de uma condenação utilizada para caracterizar a multirreincidência do réu, não cabe a redução do valor fixado para majorar a pena na segunda fase da dosimetria, pois ainda subsiste a dupla reincidência. 5. Adequado o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) ante a preponderância da dupla reincidência em relação à confissão espontânea. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual defende a aplicação do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas da autoria e da materialidade, demanda o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pelas práticas delitivas, por entender presentes a autoria e a materialidade. Assim, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de provas concretas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012